Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007819-93.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), AGUIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.507.729/0001-09 (AGRAVADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE TESE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Águia Comércio de Veículos Ltda. e outro, na qual se declarou a ilegalidade da cobrança do ICMS pela sistemática de Estimativa Simplificada, anulou-se a Certidão de Dívida Ativa, reconheceu-se a inexigibilidade do débito objeto de parcelamento, determinou-se a restituição dos valores pagos e vedou-se a utilização da CDA como impedimento para emissão de certidão de regularidade fiscal ou fundamento para atos de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual da parte autora, diante da adesão a parcelamento e confissão de dívida; (ii) estabelecer se, no caso, é devida a fixação de honorários advocatícios por percentuais e não por equidade, em razão do valor envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário decorre do transcurso superior a três anos entre a lavratura do auto de infração (25.03.2011) e o despacho de reconstituição do processo administrativo (09.07.2018), nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013, não havendo causa interruptiva hábil no período.

A existência de confissão de dívida e adesão ao parcelamento administrativo não impede a discussão judicial da legalidade do crédito tributário quando se verifica prescrição ou nulidade do débito.

A ilegitimidade ativa para repetição de indébito em matéria de ICMS não se configura quando não comprovado que o contribuinte deixou de suportar o ônus financeiro do imposto, nos termos do art. 166 do CTN; contudo, o reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito tributário.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ, porquanto o valor da causa não é irrisório ou inestimável, afastando-se a fixação equitativa.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não acarreta a suspensão automática dos processos, salvo determinação expressa, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente do crédito tributário ocorre quando transcorrido o prazo trienal entre atos processuais sem causa interruptiva válida, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A confissão de dívida e adesão a parcelamento administrativo não impedem a discussão judicial da legalidade do crédito tributário em hipóteses de prescrição ou nulidade do débito.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, salvo quando irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1076 do STJ.

A mera existência de repercussão geral no STF não suspende automaticamente processos sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 166; CPC, art. 85, §§2º, 3º e 8º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 19; Lei Estadual nº 8.672/2007, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, AgInt no REsp n. 1590005/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2016; TJMT, Ap n. 38947/2002, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Munir Feguri, j. 31.03.2003; TJMT, N.U 1021097-61.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.12.2022.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática proferida no âmbito da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1007819-93.2022.8.11.0041, ajuizada por Águia Comércio de Veículos Ltda. e outro, que declarou a ilegalidade da cobrança do ICMS na sistemática de Estimativa Simplificada, anulando a Certidão de Dívida Ativa nº 2021162542, reconhecendo a inexigibilidade do débito objeto do Termo de Parcelamento nº 10760334 e determinando a restituição dos valores pagos a esse título, além de impedir a utilização da CDA como óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal ou fundamento para qualquer ato de cobrança.

Argumenta que o termo de confissão de dívida firmado pela parte autora não padece de qualquer vício de consentimento, inexistindo prova de coação capaz de ensejar sua anulação.

Defende, ainda, a ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear a repetição de indébito referente ao ICMS, por não comprovar que arcou, efetivamente, com o ônus tributário, nos termos do art. 166 do CTN, ante a natureza indireta do referido imposto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a perda do interesse processual e a ilegitimidade ativa quanto ao pedido de restituição do indébito tributário.

Contrarrazões. (id. 284004378)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática proferida no âmbito da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1007819-93.2022.8.11.0041, ajuizada por Águia Comércio de Veículos Ltda. e outro, que declarou a ilegalidade da cobrança do ICMS na sistemática de Estimativa Simplificada, anulando a Certidão de Dívida Ativa nº 2021162542, reconhecendo a inexigibilidade do débito objeto do Termo de Parcelamento nº 10760334 e determinando a restituição dos valores pagos a esse título, além de impedir a utilização da CDA como óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal ou fundamento para qualquer ato de cobrança.

Na apelação, foi proferida a decisão monocrática mantendo sentença que julgou procedente a ação anulatória, conforme fundamentação transcrita:

“(...)

duz que a parte executada compareceu junto ao Fisco Estadual e, espontaneamente (e sem qualquer vício de consentimento), aderiu ao acordo de parcelamento fiscal do débito exequendo na via administrativa, com o consequente reconhecimento irretratável da dívida.

Registre-se que o parcelamento e confissão da dívida, tem efeitos somente na via administrativa, não se estendendo à esfera judicial, motivo pelo qual, deve prosseguir a ação com a análise do mérito proposto na exordial.

Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.133.027/SP (Tema nº 375) sedimentou o entendimento no sentido de que a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não obsta o questionamento judicial da obrigação, quando se encontra em discussão apenas os aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1º, DO
CPC
). [...] 5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. [...]”. (STJ -
REsp 1133027/SP
, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a"confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários"(
REsp 1.133.027/SP
, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011.). Agravo regimental improvido”. (STJ -
AgRg no AREsp 847.229/SP
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/03/2016). (destaquei)

No mesmo sentido, tem se posicionado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – ICMS – PARCELAMENTO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MINORAÇÃO DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador. [...]”. (TJMT - N.U
0006769-94.2007.8.11.0002
, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – [...] – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA [...] Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador. [...]”. (TJMT - N.U
0001657-38.2012.8.11.0013
, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA FINS DE PARCELAMENTO REALIZADO DURANTE O CURSO DA AÇÃO . PAGAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO . SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A confissão de dívida realizada para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da relação tributária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 375) e deste Tribunal consolidada nesse sentido . 2. A controvérsia nos autos se limita à legalidade da cobrança de multa por suposta falta de emissão de nota fiscal, matéria eminentemente jurídica, que pode ser apreciada pelo Judiciário mesmo após a quitação do débito confessado. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito por suposta perda de interesse processual em virtude do parcelamento e quitação do débito tributário é medida que não se coaduna com os preceitos de acesso à justiça e ampla defesa, conforme dispõe o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal . Sentença cassada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002133-32.2018.8 .11.0051, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Com efeito, uma vez que no caso dos autos a pretensão diz respeito, a suposta inconstitucionalidade declarada do imposto, estamos diante de questionamento judicial da obrigação tributária, motivo pelo qual, não há óbice pra a apreciação judicial.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir do Apelado, sob o fundamento de que o crédito tributário impugnado não pode ser questionado judicialmente em razão de ter sido objeto de parcelarmento e consequentemente de confissão de débito.

Do mérito

No mérito a questão refere-se a ilegalidade da cobrança de ICMS (sistema de “Estimativa”) que consubstancia a CDA n.º 2021162542, que instrumentaliza a execução fiscal.

A respeito da questão, cumpre ressaltar que o regime de estimativa simplificada para cobrança de ICMS, previsto no artigo 30, inciso V, da Lei Estadual n.º 7.098/98 e regulamentado pelo Decreto n.º 2.734/2010, tem sido objeto de reconhecimento de inconstitucionalidade por violar o disposto no artigo 146 da Constituição Federal, que reserva à lei complementar a regulamentação de normas gerais em matéria tributária.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 830 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a criação de regime tributário por estimativa deve respeitar os limites do princípio da legalidade tributária, não podendo ser instituído exclusivamente por legislação ordinária estadual.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LEGALIDADE DO REGIME. ARTIGO 30, INCISO III, DA LEI N.º 7.098/98. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) sob o fundamento de ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, extinguindo a execução fiscal com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de cobrança de ICMS por estimativa, nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/1998, é legal e se autoriza a cobrança do crédito tributário decorrente de falta de recolhimento ou recolhimento a menor.III. Razões de decidir3. O artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), o qual autoriza a cobrança antecipada do ICMS com base na presunção de movimentação ou receita do contribuinte.4. O crédito executado, denominado ICMS por Estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, que constava no inciso V do mesmo artigo e que violava os artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição Federal.IV. Dispositivo e tese5. Recurso provido.Tese de julgamento: “O regime de cobrança de ICMS por estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/1998 e no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar nº 87/1996, é válido e não ofende o princípio da legalidade tributária”. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 30, III; CPC, art. 485, IV.Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 632.265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05.10.2015; TJMT, N.U. 1000396-96.2022.8.11.0004, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.03.2023; TJMT, N.U. 0000378-18.2010.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024. (N.U 0003113-31.2006.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Em análise dos autos, verifica-se que o d. Magistrado julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal CDA nº 2021162542 e do Termo de Parcelamento nº 10760334, bem como que referida CDA não constitua óbice a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, nem fundamento para qualquer ato de cobrança e DECLARAR o direito a restituição dos valores pagos indevidamente, mediante a comprovação do pagamento.

Considerando que o débito tributário foi enquadrado no artigo 30 inciso V da Lei 7.098/98, impende ressaltar que, a respeito da matéria ora discutida, este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

Entendimento consolidado nesta e. Corte conforme os precedentes abaixo relacionados:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA. Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora. (Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 7/12/2017). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ARTS. 87-J-
6
A 87-J-17 DO RICMS/MT – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART.
150
,
I
, DA
CF
– DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Na qualidade de substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo). (Apelação / Remessa Necessária 100627/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/8/2018, publicado no DJE 20/8/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ART. 30, V, DA LEI
7.098
/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009)– INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART.
146-A
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois o objeto do mandado de segurança se respalda na ilegalidade e inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS, os quais serviram de embasamento para a emissão do Documento de Arrecadação – DAR às fls. 50. No caso, houve a indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, não havendo que se falar na aplicação do verbete nº 266 do STF. Mérito. O art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela
Lei Kandir
(Lei Complementar nº
87
/96). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a
Constituição Federal
em seu art.
146-A
, o qual prevê que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Logo, a alínea a do inciso V do art. 30 da Lei n.
7.098
/98, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu competência reservada à lei complementar. (Apelação/Remessa Necessária 100628/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2016, publicado no DJE 12/8/2016)

Assim, considerando que o crédito tributário foi constituído em razão do não recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada enquadrado no artigo 30 inciso V da Lei 7.098/98, fato que se subsume aos entendimentos suso mencionados.”(id. 273506881)

Importante ressaltar que, à luz das diretrizes fixadas no julgamento, o simples parcelamento administrativo do débito não constitui óbice à apreciação judicial dos aspectos jurídicos referentes à exigibilidade do crédito tributário. Em outras palavras, a adesão ao parcelamento não implica, por si só, renúncia ao direito de discutir judicialmente a legalidade da exação, tampouco impede o reconhecimento do direito à restituição dos valores eventualmente pagos de forma indevida, desde que comprovado o efetivo recolhimento pelo contribuinte.

Nesse contexto, não foram apresentados argumentos ou elementos novos aptos a infirmar o entendimento já consolidado na decisão agravada. A sentença de origem manteve-se escorada em jurisprudência uniforme, assegurando ao contribuinte a possibilidade de discutir judicialmente a exigibilidade do tributo e de obter a restituição dos valores pagos indevidamente, desde que atendidos os pressupostos legais.

Diante de tais considerações,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025